Tribunal: TJBA
Processo: 8047231-95.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8047231-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: EDINALDO SOUZA DE JESUS e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELO NUNES DOS SANTOS, FATIMA CRISTINA BITES CARDOSO

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE SANTANA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB-06

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE IMPRÓPRIO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de EDINALDO SOUZA DE JESUS, preso em flagrante no dia 06/07/2025, acusado da prática do crime de tentativa de feminicídio (art. 121, §2º, inciso VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), em detrimento da vítima Tauane Batista Barbosa.

1.2. Por volta das 13h, a polícia foi acionada sobre o ocorrido e se dirigiu ao local, onde encontrou a vítima caída ao solo. A proprietária da casa relatou que realizava um churrasco em sua residência quando a vítima e o agressor chegaram ao local. Em determinado momento, após um desentendimento entre ambos, Edinaldo levantou-se da cadeira e desferiu um golpe de faca no peito da vítima, fugindo logo em seguida em direção ao matagal, tomando rumo ignorado. A equipe do SAMU prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima ao hospital municipal de Santana.

1.3 Durante as diligências realizadas em seguida, o acusado foi localizado escondido em sua residência, em Santana/Ba, e conduzido à Delegacia de Polícia de Santa Maria da Vitória (52km de distância), sendo apresentado às 16h43. Em apenas 3h43min após o acionamento inicial (13h), incluindo o deslocamento intermunicipal, o acusado foi capturado e formalizada sua prisão conforme Recibo de Entrega de Pessoa BO nº 497918/2025, configurando inequívoca situação de flagrante impróprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão em flagrante foi legal, considerando a alegação de ausência de perseguição policial imediata, contínua e direta; e (ii) saber se houve violação de domicílio sem mandado judicial, com consentimento supostamente viciado da genitora do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

As alegações de ilegalidade da prisão em flagrante não podem ser apreciadas em
habeas corpus
por dependerem de revolvimento pormenorizado do acervo probatório, providência incabível na via estreita do
mandamus
.

6.

Contudo, em uma análise perfunctória é possível observar que a situação se amolda perfeitamente à hipótese do flagrante impróprio ou quase-flagrante, previsto no art. 302, inciso III, do Código de Processo Penal, diante da pronta atuação da polícia, que encontrou o paciente logo após praticar o crime de tentativa de feminicídio e fugir para a sua residência.

7.

Os elementos preliminares dos autos indicam justa causa para o ingresso no imóvel e fundadas suspeitas recaíram sobre o paciente, que foi encontrado pouco tempo depois, em sua residência, após ter se evadido do local do crime.

8.

Eventuais nulidades da prisão em flagrante restam superadas com a conversão da prisão em flagrante em preventiva, uma vez que a segregação passa a subsistir sob novo título jurídico, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

9.

O decreto preventivo encontra-se adequadamente fundamentado na gravidade concreta do delito praticado, tratando-se de tentativa de feminicídio, crime hediondo que revela especial gravidade e periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para garantia da ordem pública e proteção da integridade da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "1. As alegações de ilegalidade de prisão em flagrante que dependem de revolvimento probatório não podem ser apreciadas na via estreita do habeas corpus. 2. Configura-se flagrante impróprio quando o agente é encontrado após o delito, em sua residência, logo depois ter se evadido do local do crime. 3. Eventuais nulidades da prisão em flagrante são superadas pela conversão em prisão preventiva, subsistindo a segregação sob novo título jurídico. 4. A tentativa de feminicídio, pela gravidade concreta, justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §2º, VI, e 14, II; CPP, art. 302, III.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº
8047231-95.2025.8.05.0000
,
em que figura como paciente

EDINALDO SOUZA DE JESUS
,
e como impetrado o Juiz
de Direito
Vara Criminal da Comarca de Santana/BA.

ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira

Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM de habeas corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Salvador, .